Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ERRO INJUSTIFICÁVEL. OCORRÊNCIA.
1. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita é aquele em que o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte. 1.2. Nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido deve ser considerada a partir do conjunto da postulação, com observância do princípio da boa-fé. 1.3. Ainda que o valor perseguido à título de repetição em dobro do indébito não tenha sido computado no valor da causa, esta pretensão integrou a causa de pedir da ação, possibilitando a completa compreensão da extensão do pedido.1.4. Observado que o pedido de repetição do indébito em dobro, apesar de deslocado, foi expressamente formulado na inicial, a rejeição da preliminar de nulidade é medida que se impõe.
2. O parágrafo único do art. 42 do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 2.1. É indevida a manutenção da cobrança recorrente no cartão de crédito da consumidora oriunda de contrato cujo distrato foi prontamente aceito pelo fornecedor. 2.2. Não configura caso fortuito a paralisação das atividades empresariais quando o ápice da pandemia decorrente da COVID-19 já havia se ultimado, dois anos após a liberação do funcionamento. 2.3. A ocorrência de mero erro administrativo, com manutenção dos débitos realizados no cartão de crédito da consumidora, não configura hipótese de engano justificável ou caso fortuito, eis que a empresa é a responsável pela qualidade e organização de seus compromissos financeiros.
3. A cobrança de mensalidades referentes à plano firmado com academia de ginástica, após ter sido o contrato devidamente rescindido, sem comprovação de engano justificável, impõe a restituição do quantum ao consumidor na forma dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.